Tribunal: STF
Processo: MI 110
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE ESTADO,
E QUE VISA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MILITAR SOB A ALEGAÇÃO DE,
EM VIRTUDE DA NOVA CONSTITUIÇÃO, NÃO MAIS ESTAR EM VIGOR A LEI
6880, DE 9.12.80.
INCOMPETENCIA DO S.T.F. PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE
MANDADO DE SEGURANÇA NESSE CASO, POR NÃO SE ENQUADRAR ELE EM
NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, I, 'Q', DA
CONSTITUIÇÃO. COMPETENTE PARA TANTO E O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM FACE DOS TERMOS DO ARTIGO 105, I, 'H', DA CARTA MAGNA.
MANDADO DE INJUNÇÃO DE QUE, EM QUESTÃO DE ORDEM, NÃO SE CONHECE,
DETERMINANDO-SE SUA REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE E O
COMPETENTE PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO ORIGINARIAMENTE.